Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-38.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame da petição de ID 19855691, que veicula Incidente de Suspeição deste relator, proferi a seguinte decisão:
“ID 19855691.

Nos termos do art. 314 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aplicável subsidiariamente aos Juízes de Turmas Recursais por força do Art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “a arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição”. Tal disposição guarda perfeita harmonia com o disposto nos art. 146 e 148 § 3o, do CPC (§ 3o Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1o será disciplinada pelo regimento interno.

Distribuído o feito a esse Relator em 10/12/2019, a Exceção de Suspeição foi apresentada apenas em 21/09/2020, após publicação do acórdão que julgou o Recurso Inominado, publicado em 06/07/2020 (ID 17507256) e do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 19115433), opostos ao primeiro,
publicado este último em 28/08/2020.

À evidência que o prazo acima referido e a oportunidade de arguir exceção de suspeição há muito se esgotaram. É que também já operou a preclusão consumativa, uma vez que já se deu o julgamento do Recurso Inominado pelo colégio recursal, e os Embargos de Declaração a ele opostos (ID Num. 17507256).

Para além dessas questões, que impedem o conhecimento da Exceção Suspeição, este magistrado não registra na memória afetiva qualquer evento que possa ser tomado como motivo para suspeição em relação ao ilustre advogado, seja como parte seja como patrono dos seus assistidos, motivo pelo qual não se avistou motivo para afirmação de suspeição por motivo de foro íntimo.

Assim, nada a prover em relação à arguição de suspeição.

No que tange à petição de ID 19899073 (Recurso Especial), cabe à Presidência desta Turma Recursal a análise dos requisitos de sua admissibilidade, razão porque determino, já de agora, que, feitos os registros
desta decisão e transitada ela em julgado (formalmente), sejam os autos encaminhados aquele órgão para apreciação da admissibilidade daquele Recurso Especial.

Intime-se desta decisão o Senhor Advogado".
2. No Agravo Interno pretende o réu/recorrente a reforma da decisão monocrática, com o processamento do Incidente de Suspeição.
3. Sem razão o agravante, uma vez que, como já exaustivamente explanado na decisão atacada, configurada está a preclusão, pois o peticionante tanto inobservou o momento adequado para suscitar o Incidente (logo após a distribuiçao do feito a este relator), quanto já restou consolidado o julgamento do recurso inominado interposto, assim como dos embargos de declaração subsequentes.
4. Nessa toada, não há como prosperar o recurso aviado.
5. Também não se há de falar em aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 (como pretendido em contrarrazões de ID Num. 22771884 - Pág. 3), pois seu cabimento não decorre exclusivamente do desprovimento do agravo interno, mas da interposição no caso concreto de recurso manifestamente inadmissível ou que o recurso seja tido como abusivo ou protelatório, o que, à evidência, não ocorre neste caso específico.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários como disposto na acórdão.